Tribunal: TJMT
Processo: 0009280-50.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009280-50.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 557.447.701-78 (APELANTE), JOSEMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMARY MONTEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CERENCOVICH CARDOSO - CPF: 045.910.596-50 (VÍTIMA), DENIS ESCOBAR - CPF: 949.511.441-15 (TESTEMUNHA), JULIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 581.237.501-10 (TESTEMUNHA), CESAR KRAEMER - CPF: 581.052.801-59 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009280-50.2012.8.11.0015

APELANTE: JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONCURSO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática, por três vezes, em concurso formal, do delito tipificado no art. 302, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.503/1997, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de detenção, bem como à suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ficou comprovada a imprudência do acusado na condução do veículo automotor, suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e se, na segunda fase da dosimetria, é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) aferir se a fração de aumento decorrente do concurso formal está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas acham-se suficientemente demonstradas pelo robusto acervo probatório, integrado por depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos coligidos aos autos.

4. O laudo técnico é categórico ao afirmar que o réu trafegava em velocidade superior ao limite permitido, circunstância que se revelou decisiva para a invasão da pista contrária e para a subsequente colisão frontal.

5. A exasperação da pena-base mostra-se idônea, porquanto fundada na gravidade concreta da conduta, marcada pela condução de veículo de grande porte em velocidade excessiva, que resultou em múltiplas mortes, extrapolando o tipo penal abstrato.

6. Incabível a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não admitiu a prática culposa nem contribuiu de forma relevante para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a apresentar versão nitidamente exculpatória.

7. Quanto ao concurso formal, a fração de aumento deve observar o critério jurisprudencial que impõe, em razão da prática de três infrações, a aplicação de 1/5 (um quinto) como redimensionamento da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A constatação, por meio de laudo pericial, de que o agente trafegava em velocidade superior à permitida evidencia conduta imprudente que, por si só, autoriza a condenação por homicídio culposo na condução de veículo automotor. 2. A jurisprudência orienta que a fração de aumento da pena, no que se refere ao concurso formal, deve ser proporcional ao número de delitos, adotando-se, no caso de três infrações, a fração de 1/5 (um quinto).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 24, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 386, III e VII; CTB, art. 302, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.902.209/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009280-50.2012.8.11.0015

APELANTE: JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, em decorrência da prática, por três vezes, em concurso formal, do delito tipificado no art. 302, parágrafo único, III, da Lei no 9.503/1997, vigente à época dos fatos (cf. Id. n.o 333013932).

A defesa requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que, embora haja resultado involuntário e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado verificado, não se evidencia, em sua conduta, a violação do dever de cuidado.

Subsidiariamente, postula a “
redução da pena base em 1/8 previsto para o tipo penal em comento, tendo em vista a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais
”; o “
reconhecimento da confissão espontânea nos termos do 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
”; bem como, no que toca ao concurso formal, a “
redução da fração de 1/2 aplicada em sentença para o patamar de 1/5 (um quinto)
” (cf. Id. n.o 333013940).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. n.o 333013945).

A Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, opina pelo acolhimento parcial do apelo (cf. Id. n.o 339751353).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009280-50.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 23-27):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21/03/2010, por volta das 20h20min, na Rodovia BR-163, Km 843, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciando JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA
agindo culposamente na direção de veículo automotor, do tipo Caminhão Trator, modelo 18.310 Titan, placa MCE-2313, Chassi 9BWKR82T94R420173,

provocou nas vítimas Josemary Monteiro de Oliveira, Josemar Monteiro de Oliveira e José Carlos do Nascimento as lesões descritas nos relatórios de necrópsia (fls. 28/41), as quais foram a causa imediata de suas mortes
.

Consta também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21/03/2010, por volta das 20h20min, na Rodovia BR-163, Km 843, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciando JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA agindo culposamente na direção de veículo automotor, do tipo Caminhão, modelo 18.310 Titan, placa MCE-2313, Chassi 9BWKR82T94R420173, ofendeu a integridade física das vítimas Vincenzo Cerencovich Monteiro Oliveira e Elisangela Cerencovich Monteiro Oliveira.

Restou apurado que, na data dos fatos, a vítima Josemar transitava na Rodovia BR-163, sentido Sinop/Itaúba, com seu veículo Ecoesport, placa KAL-6795, transportando os passageiros Vincenzo, Elisangela, Josemary e José, enquanto o denunciando JULIO conduzia um Caminhão, modelo 18.310 Titan, em sentido contrário.

É dos autos que, o denunciando JULIO, imprudentemente,
realizou uma ultrapassagem, ignorando o veículo conduzido pela vítima Josemar, ocasionando a colisão entre eles
, sendo que, Josemar ainda tentou evitar a colisão saindo com o carro para o acostamento da pista, porém mesmo assim seu veículo foi atingido e arrastado para fora da pista.

Em razão do acidente provocado pela conduta imprudente do denunciando JULIO,
as vítimas, Josemar, Josemary e José, sofreram os ferimentos descritos nos relatórios de necrópsia de fls. 28/41, as quais foram a causa imediata de suas mortes.

Outrossim, as vítimas Vincenzo e Elisangela, sofreram as lesões descritas nos laudos periciais de fls. 42/47.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA como incursos no art. 302, parágrafo único, inciso III, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97 [...]”.

Na delegacia, ELISÂNGELA CERENCOVICH MONTEIRO OLIVEIRA, identificada como uma das vítimas do sinistro, relatou (cf. Id. n.o 333013381 – pág. 65):

“[...] QUE a declarante informa no dia 21 p., p., estavam retomando para a cidade de Peixoto de Azevedo onde moram, pois vieram para esta cidade fazer um concurso; QUE, saíram da casa de sua genitora, por volta das 19:30 horas, passaram no posto para abastecer e seguiram viagem; QUE, no veículo Ecosport, estavam a declarante, seu filho de quatro anos, seu esposo na direção do veículo, a sua cunhada, JOSEMARY, seu tio, JOSÉ CARLOS; QUE, a declarante estava sentada no banco da frente com seu filho no colo; QUE, haviam acabado de entrar na rodovia, e estavam em uma reta, seu marido dirigia a uma velocidade de aproximadamente 90 quilômetros por hora. QUE, bem à frente do carro em que estavam, ia um veículo baixo, e do lado oposto vinha caminhão verde, logo atrás do mesmo vinha um caminhão branco, que tentava ultrapassá-lo de qualquer modo, inclusive a declarante viu a tentativa de ultrapassagem quando o caminhão passava pelo primeiro veículo; QUE, o JOSEMAR chegou a dizer para a declarante “o que caminhoneiro está tentando fazer”, QUE, então o motorista veio a toda velocidade fazendo ultrapassagem do caminhão verde, qual a declarante não se recorda o que transporta, mas que o mesmo tinha uma carroceria de grade, parecido com transportador de gado; QUE, quando o caminhão veio para cima do veículo em que estavam, o JOSIMAR freou o máximo que pode e jogou o carro para a direita, e o caminhão saiu arrastando, e o motorista não freou o caminhão em momento algum; QUE, a declarante se recorda do momento da batida e sentiu que o carro estava sendo arrastado, e apertou seu filho no colo, mas desmaiou, não se recordando de mais nada; QUE, a declarante se recorda vagamente de ter acordado quando estava sendo socorrida e ouvir seu filho chorar; QUE, a declarante teve uma costela fraturada, um corte no polegar, várias escoriações e hematomas; QUE, o seu filho teve traumatismo craniano com fratura de ossos da face e aguarda um cirurgia facial; QUE, o seu esposo, a cunhada e um tio seu vieram a óbito no local [...]”.

JÚLIO BATISTA DOS SANTOS, que morava próximo ao local do acidente, declarou (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 112-114):

“[...] QUE a casa do depoente fica em frente 0 focal onde ocorreu o acidente com as vítimas fatais, era por volta das 20:00 horas, estava em sua casa quando ouviu a batida, correu para ver, e no local chegou a tempo de ver o motorista saindo do cavalinho da carreta, que havia colidido com o veículo Ecosport que estava embaixo da, treme do mesmo; QUE, o declarante foi conversar com o motorista da carreta, pois ele já estava saindo para ir embora, foi quando gritou para ele que deviam verificar se havia machucado alguém, mas o motorista retomou até o cavalinho e pegou uma pasta, tipo uma carteira grande, e saiu “cambaleando" sem dizer nada, inclusive quando ele saiu de dentro da carreta com a pasta, quase caiu em meio à SR; QUE, o declarante viu que o motorista fugiu pelo meio de uma lavoura que tinha paralelo à BR; QUE, então o declarante ouviu gritos vindo do veículo Ecosport, e como havia muita fumaça dentro do carro, correu até o mesmo e ao abrir a porta, uma criança pulou no declarante, em desespero; QUE, alguém do posto chamou os bombeiros, mas os mesmos demoraram a chegar; QUE, o declarante não se recorda quem pegou a criança de seus braços e a mulher que também saiu sozinha do carro, trazendo-os ao pronto socorro; QUE, após o menino ser pego dos braços do declarante, saiu do local, retornando para sua casa; QUE, o declarante não viu nenhum veículo tipo caminhão carregado de gás parado no posto; QUE, o declarante informa que se o tal caminhão de gás tivesse parado no posto, teria visto-o, até porque sua casa fica em frente ao posto, que também se localiza em frente ao local onde ocorreu o acidente; QUE, uns quinze minutos em que havia ocorrido o acidente, chegou no local, um amigo seu, de nome CESAR, e como o declarante estava na varanda de sua casa, o mesmo chegou para conversar, e lhe disse que vinha do Balneário QUINZE, qual o declarante informa que é uma baixada tipo “balneário”, onde tem lanchonete e as pessoas vão para se divertirem; QUE, segundo o CESAR, quando viu o caminhão colidido com o outro veículo, se lembrou que o motorista estava no rio, bebendo e se divertindo com duas mulheres, inclusive segundo ele, observou que na hora de sair do balneário com o cavalinho, o tal motorista teve dificuldades, de tão embriagado que o mesmo aparentava estar, QUE, o declarante não conhecia o motorista, mas tem alguns amigos que o conhecem, e que o apelido do mesmo é “BIGODE”; QUE, o declarante não presenciou a retirada das vítimas que ficaram no veículo [...]”.

Ouvido pela autoridade policial, o referido amigo, CESAR KRAEMER, disse (cf. Id. n.o 333013381 – pág. 116):

“[...] QUE o depoente não conhece o motorista do caminhão tipo “cavalinho” que causou o acidente em data de 21.03.2010; QUE, o depoente informa que naquele dia foi com sua família até o Rio Quinze, que fica há aproximadamente quinze quilômetros da cidade; QUE, o depoente chegou no Quinze por volta das 16:00 horas e viu que o cavalinho já estava no local; QUE, o depoente não chegou a ver o motorista, até porque não o conhecia; QUE, o depoente retornou do Quinze por volta das 19:30 ou 20:00 horas e viu que o motorista com o caminhão saiu em sua frente; QUE, quando o depoente chegou no local onde ocorreu o acidente, viu que era o mesmo caminhão que estava no Rio Quinze, porém o motorista já havia fugido do local, e as vítimas ainda estavam no veículo acidentado; QUE, o depoente informa que realmente era o mesmo caminhão tipo “cavalinho” que estava no Rio Quinze [...]”.

Interrogado durante o inquérito policial, JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA respondeu (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 51-55):

“[...] QUE, o interrogado informa que está desempregado e trabalhou por quatro anos e três meses como motorista da Empresa Expresso Maringá nesta cidade, e dirigia caminhão, fazendo o trecho de Sinop a Cuiabá, mas há oito meses está desempregado, fato que tem trabalhado fazendo “bicos”; QUE, no domingo último, o interrogado saiu de Sinop por volta das 12:00 horas, indo de moto até a cidade de Cláudia para buscar um caminhão, trazendo apenas o cavalo; QUE, o interrogado saiu daquela cidade por volta das 16:00 horas e levaria o veículo até a cidade de Sorriso; QUE, o interrogado não havia ingerido bebida alcoólica e vinha sozinho; QUE, próximo ao posto FELIX, saída para a cidade de Itaúba, um caminhão transportando botijões de gás que vinha em sentido contrário cruzou a pista para entrar no posto FELIX. O interrogando não se lembra se o mesmo sinalizou a manobra que realizou. Como a distância entre seu caminhão e o outro que cruzou a pista em pequena, não conseguiu frear o caminhão, pois quando está vazio, o freio, que é a ar, não funciona rápido; QUE, o interrogado tirou o caminhão para a pista contrária, momento em que houve a colisão, batendo com o veículo Ecosport; QUE, quando viu a gravidade do acidente, o interrogado entrou em desespero e saiu pedindo socorro, abandonando o caminhão no local e pegando carona com o primeiro veículo que lhe socorreu, sendo um Fiat Strada de cor branca, e foi para a cidade de Cláudia) QUE, o interrogado declara que fugiu do local com medo de algum parente das vítimas; QUE, o interrogado teve apenas um ferimento leve na mão; QUE, o interrogado não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, e que desconhece que havia no interior da cabine uma garrafa de cerveja vazia, pois como já afirmou, teria pego tal caminhão naquele dia e não verificou os objetos que estavam no seu interior; QUE pelo que se recorda, o caminhão que cruzou sua frente era um caminhão de transporte de bujões de gás de cor branca, que estava carregado com botijões de gás, e que acha que era um caminhão MERCEDES ou VOLVO; QUE mora nesta cidade e pretende ir embora para a cidade de São Paulo, mas acredita que ficara nesta cidade de Sinop por uns seis ou sete meses [...]”.

No curso da instrução processual, colheu-se o depoimento do policial rodoviário federal, ANDERSON CRUZ, que atuou na ocorrência, seguido das oitivas das testemunhas, JÚLIO BATISTA DOS SANTOS e CEZAR KRAEMER, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA.

Na oportunidade, ANDERSON CRUZ pouco contribuiu para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a declarar que, em razão do considerável lapso temporal entre a ocorrência e a audiência, não mantinha lembranças relevantes que pudessem auxiliar na sua apuração.

JÚLIO BATISTA DOS SANTOS, por seu turno, declarou que, à época, residia em frente ao local do acidente e que, no momento do ocorrido, encontrava-se na varanda de sua residência, quando então escutou um forte estrondo, voltou o olhar para a rua e avistou um caminhão e um veículo EcoSport já colididos.

Ao aproximar-se, observou o motorista do caminhão sair da cabine completamente desorientado, com andar cambaleante, e advertiu-o para que não se afastasse, diante dos gritos provenientes do veículo acidentado e da necessidade de prestar auxílio às vítimas. Ainda assim, o condutor retornou ao caminhão, recolheu uma pasta e, sem prestar qualquer auxílio ou solicitar socorro, afastou-se em direção à lavoura.

Com o propósito de prestar socorro, dirigiu-se ao veículo acidentado e verificou que uma mulher e uma criança ainda apresentavam sinais vitais, ao passo que os outros três ocupantes já estavam em óbito.

Por fim, informou que não conhecia o motorista do caminhão, mas soube, por meio de um colega, que ele teria sido avistado, ainda no mesmo dia, em um balneário denominado Rio 15, acompanhado de uma mulher, ingerindo bebidas alcoólicas e banhando-se.

Não obstante, o referido colega, CEZAR KRAEMER, esclareceu de forma categórica que jamais afirmou ter identificado o condutor do caminhão, tampouco presenciado qualquer conduta que indicasse embriaguez. Limitou-se a mencionar que, instantes antes do acidente, avistara, no balneário em que se encontrava, um caminhão com características semelhantes às do veículo envolvido.

Interrogado em juízo, JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA afirmou que o acidente decorreu de uma reação instintiva a um episódio inesperado no trânsito, o que o levou a acionar abruptamente os freios do caminhão – manobra que resultou no travamento das rodas traseiras e na posterior transposição lateral do veículo sobre a via. Acrescentou que não conduzia o veículo em alta velocidade, uma vez que havia passado por uma lombada aproximadamente trezentos metros antes do ponto da colisão, fator que dificultaria o ganho de velocidade.

Imputou a responsabilidade pelo acidente a um terceiro não identificado, supostamente condutor de um caminhão carregado com botijões de gás, o qual teria realizado uma manobra repentina à sua frente — possivelmente para ingressar em um posto de combustíveis —, circunstância que o teria compelido a acionar bruscamente os freios, resultando na posterior perda de controle do veículo.

Negou ter ingerido bebidas alcoólicas na ocasião e, sobre o fato de não ter permanecido no local para prestar socorro às vítimas, alegou que se apavorou com a cena e tentou buscar ajuda em um posto próximo, onde procurou utilizar o telefone público, que, no entanto, não funcionava. Informou que retornou ao local do acidente, mas, ainda sob forte impacto emocional, não conseguiu permanecer e, diante da situação, optou por caminhar até sua residência, localizada em Sinop/MT.

Ao abordar a dinâmica do acidente, esclareceu que veículos de grande porte, como o caminhão por ele conduzido, não apresentam a mesma resposta de frenagem que os automóveis leves, especialmente quando estão descarregados. Explicou que, nessas condições, o acionamento dos freios pode provocar o travamento das rodas traseiras, reduzindo drasticamente a aderência ao asfalto e inviabilizando a parada imediata. Por essa razão, visando evitar colisão com o caminhão que seguia à sua frente, decidiu realizar manobra evasiva, tentando desviar pela parte interna da pista.

Finda a instrução processual, sobreveio a condenação do réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de detenção, acrescida da suspensão, por 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, do direito de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Inconformada com tal desfecho, a defesa manejou o presente recurso, postulando a absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da reprimenda imposta.

O pleito comporta parcial provimento.

A apreciação e julgamento de delitos inseridos no contexto de acidentes de trânsito, especialmente aqueles que culminam em vítimas fatais, encerram desafios de significativa complexidade. Tal dificuldade decorre, em larga medida, da frequente – e por vezes incontornável – impossibilidade de reconstituir, com exatidão, a sequência dos acontecimentos.

Com efeito, a formação do convencimento judicial, em hipóteses dessa natureza, revela-se significativamente dificultada pela precariedade do acervo probatório disponível, decorrente, de um lado, da inexistência ou insuficiência de testemunhas presenciais idôneas e, de outro, das limitações técnicas dos laudos periciais, que nem sempre conseguem confirmar, de modo seguro, a dinâmica fática. Acresce-se, ainda, a frequente alteração do local do sinistro – muitas vezes verificada antes da realização da perícia oficial – circunstância que compromete sobremaneira a sua fiel reconstrução.

Nesse contexto, impõe-se ao julgador atuação pautada por especial cautela na valoração da prova, de modo a evitar conclusões ancoradas em presunções ou conjecturas, assegurando-se, assim, a observância dos princípios estruturantes do devido processo legal e, por consequência, a equidade do provimento jurisdicional.

O presente feito versa sobre um acidente de trânsito de gravidade acentuada, que ocasionou a morte de três vítimas e ferimentos severos em outras duas, cuja materialidade restou suficientemente demonstrada por diversos elementos, entre os quais: portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.o 333013381 – pág. 31), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 33-38), certidões de óbito (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 45-49), termo de apresentação espontânea (cf. Id. n.o 333013381 – pág. 67), laudos de necropsia e de lesões corporais (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 74-100), laudo pericial de acidente de tráfego elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (cf. Id. n.o 333013381 – págs. 124-138) e boletim de acidente de trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (cf. Id. n.o 333013915).

No tocante à autoria delitiva, também não pairam dúvidas de que
a conduta do acusado constituiu fator determinante para a ocorrência do acidente
, ainda que, eventualmente, possam subsistir incertezas quanto às circunstâncias que o levaram a realizar a manobra e a adentrar a contramão da via.

Digo isso porque a análise dos autos dá conta da existência de versões antagônicas acerca da dinâmica do acidente. Segundo a vítima, ouvida apenas durante o inquérito policial, o condutor teria realizado uma manobra imprudente ao tentar ultrapassar outro caminhão que trafegava à sua frente. Por outro lado, o acusado alega que desviou seu veículo como medida evasiva para evitar a colisão com um caminhão de grande porte que cruzou inesperadamente sua trajetória.

Sem embargo, a narrativa defensiva não se apresenta isolada nos autos, encontrando respaldo no boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Conforme consignado no referido documento, elaborado a partir de relatos de testemunhas presenciais, um caminhão transportando botijões de gás – cujo condutor teria deixado o local imediatamente após o evento – reduziu a velocidade com a finalidade de ingressar em posto de combustíveis situado às margens da rodovia. Sem utilizar o acostamento como área de desaceleração, realizou conversão direta à esquerda, interceptando a trajetória do caminhão conduzido pelo réu, que, diante da manobra inesperada, tentou desviar, acabou por invadir a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel das vítimas, que trafegava logo atrás.

Antes, porém, de se cogitar teses justificantes ou exculpantes – seja o estado de necessidade, como excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, seja, no plano da culpabilidade, a alegação de inexigibilidade de conduta diversa –, impõe-se destacar que o laudo pericial de acidente de tráfego, subscrito pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, concluiu, com base em criteriosa análise do sítio do sinistro e dos vestígios materiais nele colhidos, que
o caminhão conduzido pelo acusado trafegava em velocidade superior ao limite permitido para a via
.

Nessa perspectiva, à luz dos elementos técnicos coligidos, verifica-se que, se o réu não
trafegasse acima do limite legal de velocidade
–
conduta em que já reside sua imprudência
–, o acidente seria evitável mediante providências simples e mais consentâneas com a situação em que se encontrava, como a redução de marcha e o imediato acionamento dos freios, em vez da temerária invasão da pista contrária.

À vista do consistente e convergente acervo probatório, portanto, que demonstra caracterizada a tipicidade da conduta,
não há que se cogitar a absolvição do acusado
.

No que se refere à readequação da dosimetria, a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a condução de caminhão – veículo de grande porte – constituiria elemento inerente ao próprio tipo penal previsto no art. 302 do Lei no 9.503/97, de modo que a valoração negativa dessas circunstâncias do crime representaria indevido
bis in idem
.

Entretanto, o referido dispositivo limita-se a descrever, em termos genéricos, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, não exaurindo as múltiplas variáveis fáticas que eventualmente podem agravar a reprovabilidade concreta da conduta. É precisamente nesse espaço que incide o art. 59 do Código Penal, autorizando o julgador, com base em dados objetivos extraídos dos autos, a proceder à
adequada individualização da pena
.

Na hipótese, a majoração da pena-base fundamentou-se na gravidade concreta da conduta. O recorrente, ao conduzir veículo de grande porte –
cuja direção impõe redobrada cautela
–, trafegava em
velocidade superior à permitida
. Ao tentar desviar de um obstáculo inesperado que surgiu à sua frente, invadiu completamente a contramão de direção, colidindo frontalmente com outro automóvel, em um
impacto de proporções devastadoras
, que resultou no óbito de três pessoas e causou ferimentos em outras duas.

Tais elementos, evidentemente,
ultrapassam a descrição abstrata do tipo penal
, revelando um grau acentuadamente superior de reprovabilidade, o que legitima a exasperação promovida.

Além disso, pleiteia-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando-se em conta, meramente, que o recorrente admitiu a condução do caminhão envolvido no acidente.

Não se verificou, porém, qualquer confissão quanto à adoção de postura imprudente, nem o reconhecimento da responsabilidade pelo sinistro. Ao revés, o acusado sustentou versões defensivas tendentes a transferir a responsabilidade a terceiros ou a circunstâncias alheias, o que não se traduziu em colaboração relevante para a reconstituição da dinâmica dos fatos, tampouco exerceu influência determinante na formação da convicção judicial, motivo pelo qual resta
inviabilizado o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por outro lado, melhor sorte assiste ao apelante no ponto relativo ao concurso formal.

Consoante se extrai dos autos, a sentença majorou a pena em 1/6 (um sexto) para cada delito, somando-se os acréscimos de forma sucessiva até alcançar 3/6 (três sextos), valor que, em verdade, corresponde à metade. Tal metodologia, entretanto, destoa da orientação jurisprudencial consolidada, que sugere o
redimensionamento da fração para o patamar de 1/5 (um quinto)
. Vejamos:

“a propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações;
1/5 (um quinto) para 3 infrações
; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações”.
(AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Assim, incidindo a fração de 1/5 (um quinto) sobre a sanção intermediária fixada na sentença – correspondente a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de detenção, cumulados com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias –, alcança-se a reprimenda definitiva de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, bem como a suspensão pelo período de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir a pena privativa de liberdade imposta a
JÚLIO ROBERTO DE OLIVEIRA
a
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, suspendendo, ademais, seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026